Tribunal: TJSP
Processo: 2210963-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU - Exercício de 2.016 – Decisão que determina avaliação de imóvel penhorado por imobiliárias da cidade – Possibilidade de a avaliação ser realizada por oficial de justiça – Arts. 154, V, e 870, do CPC, e art. 13, da LEF – Precedentes desta Corte – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210963-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Jarinu, em que é agravante
MUNICIPIO DE JARINU, é agravado WALTER CARLOS SCIGLIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210963-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23.375
Agravo de Instrumento 2210963-54.2020.8.26.0000
Agravante:
Prefeitura Municipal de Jarinu
Agravado:
Walter Carlos Scigliano
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU -
Exercício de 2.016 Decisão que determina avaliação de
imóvel penhorado por imobiliárias da cidade Possibilidade
de a avaliação ser realizada por oficial de justiça Arts.
154, V, e 870, do CPC, e art. 13, da LEF Precedentes desta
Corte Decisão reformada Recurso provido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, nos autos da execução fiscal1 para cobrança de IPTU de 2.016,
determinou a avaliação do imóvel penhorado por três imobiliárias às
expensas da exequente, sob o fundamento de que não há condições
materiais a realização da avalição por oficial do Juízo. Alega a
agravante, em síntese, que nos termos do artigo 13, da Lei no 6.830/80, e
do o artigo 154, V, do CPC, a nomeação de avaliador oficial ocorrerá
somente em caso de impugnação por parte do executado, daí
propugnando pela reforma da decisão agravada (fls. 01/10).
Recurso processado no efeito devolutivo e sem
intimação da parte agravada, porque não constituiu advogado.
Relatado.
O recurso merece provimento.
Dispõe o inciso V, do artigo154, do Código de
Processo Civil que incumbe ao oficial de justiça efetuar avaliações,
quando for o caso. Já o artigo 870, do mesmo Codex, em relação à
1 Valor da causa em agosto de 2.017: R$ 272,48

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210963-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
penhora, inclusive de bem imóvel, dispõe que a avaliação será feita
pelo oficial de justiça.
Assim, a nova lei processual, de aplicação
subsidiária à Lei de Execuções Fiscais, prevê que a avaliação do imóvel
penhora deverá ser realizada por oficial de justiça, já que, em princípio,
de pequena complexidade e não demandaria conhecimentos técnicos
específicos. Ademais, não houve nenhuma manifestação da parte
executada opondo-se à avaliação pelo oficial de justiça e eventual
atribuição de preço inferior ao de mercado deverá ser examinada
oportunamente.
A propósito, a Lei no 6.830/80, em seu artigo 13,
prevê que o termo ou auto de penhora conterá, também, a avaliação dos
bens penhorados por quem o lavrar, no caso, o oficial de justiça. E neste
sentido, já decidiu este Tribunal:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal IPTU
Decisão que determinou a avalição do imóvel por perito
técnico. Insurgência do Município que comporta acolhida. O
artigo 870 do CPC possibilita que seja realizada pelo oficial
de justiça. Avaliação que não demanda maiores qualificações técnica

Decisão reformada. Dá-se provimento ao recurso. (Agravo de Instrumento
2181639-87.2018.8.26.0000; Relator (a): Beatriz Braga;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de
Assis - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/01/2019; Data de Registro: 30/01/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL IPTU Exercício de 2007 Interposição contra
decisão determinou a avaliação do imóvel por pessoa
habilitada e determinou que o exequente deve arcar com os
honorários periciais Desnecessidade de perito avaliador
Imóvel que não demanda maior complexidade, devendo ser
avaliado por oficial de justiça Inteligência do art. 870 do
CPC Decisão reformada Recurso provido. (Agravo de
Instrumento
2190680-78.2018.8.26.0000;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210963-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Assis - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 15/10/2018; Data de Registro: 15/10/2018).

Daí porque, dá-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator